Tribunal: STF
Processo: RE 73913
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-08-24
Data de publicação: 1972-08-24

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A
PRIMEIRA VISTA, INCABIVEL SERIA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EM FACE DO
ART. 308 N. III DO REGIMENTO INTERNO. O CAPUT DESSE ARTIGO, POREM,
RESSALVA OS CASOS DE OFENSA A CONSTITUIÇÃO. E, NA ESPÉCIE, AO NÃO SE
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA, HOUVE OFENSA AO PRECEITO
CONSTITUCIONAL QUE O GARANTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL A
QUO JULGUE O MÉRITO DA IMPETRAÇÃO.